Tribunal: TJBA
Processo: 8034335-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034335-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR AGRAVADO: SILAS DE SOUZA FERREIRA LTDA Advogado(s):KELTON ARAPIRACA DI GOMES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO BEM AO POSSUIDOR ORIGINAL. PRAZO DE CUMPRIMENTO DE 5 DIAS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) DE R$ 1.000,00 LIMITADA A R$ 50.000,00. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaú Unibanco Holding S/A contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou a restituição do bem apreendido no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. O Agravante alega exiguidade do prazo, desproporcionalidade da multa e necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, requerendo efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar a sanção imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo de 5 dias para restituição do bem apreendido é exíguo; (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta é desproporcional; e (iii) determinar se é necessária a intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer em tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo de 5 dias fixado para restituição do bem se mostra razoável e adequado, especialmente por decorrer de reversão de medida liminar anteriormente concedida, não havendo surpresa processual, considerando a capacidade operacional do Agravante. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando sua finalidade coercitiva e o porte econômico do Agravante, além de estar em consonância com a jurisprudência majoritária. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o advento do CPC/2015, entende que é suficiente a intimação na pessoa do advogado constituído nos autos para o início do cumprimento da obrigação de fazer em sede de tutela provisória, não sendo exigida intimação pessoal, superando-se a aplicação da Súmula 410 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo de 5 dias para restituição de bem apreendido em virtude de revogação de medida liminar mostra-se razoável e compatível com a urgência da obrigação. A multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, é proporcional, razoável e adequada à finalidade coercitiva da medida. A intimação do advogado constituído é suficiente para o cumprimento de obrigação de fazer em sede de tutela provisória, não sendo exigível intimação pessoal do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.003, §5º; 219; 537, §1º; 513, §2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 62.961/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.06.2018, DJe 08.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034335-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada SILAS DE SOUZA FERREIRA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .